Tribunal: TJDFT
Processo: 0736071-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736071-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Recebo o presente conflito. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado perlo JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA contra o UIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022 19:10:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador